Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/vencida, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, o qual confirmou sentença a quo, que, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos autorais. Alega omissão do julgado por este não ter ressaltado o argumento da legitimidade passiva da primeira Embargada.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre ilegitimidade da primeira Embargada, não havendo omissão quanto ao alegado: “III - Na reportagem citada pelo autor (ID 5784801), percebe-se o detalhamento da ocorrência de tentativa de homicídio em uma festa infantil e o relato de que a PM havia prendido a dupla em uma parada de ônibus na EPIA Sul, mencionando dois nomes e uma foto do autor, aparentemente registrada durante a prisão. A prisão do autor foi um fato real que ocorreu no dia 16/12/2018, foi convertida em prisão preventiva e somente depois foi concedida ordem de habeas corpus em favor deste. Consigne-se que o nome do autor não foi publicado na íntegra na referida matéria, nem está vinculado à matéria jornalística, se utilizado como parâmetro de pesquisa no buscador Google. IV - Sendo assim, não se vislumbra nenhum ato ilícito praticado pela emissora de TV, que levou a conhecimento do público um fato relevante ocorrido naquela data, realizando trabalho de informação à comunidade do Distrito Federal. Agiu, portanto, no exercício regular de seus direitos, seja publicando a matéria, seja mantendo a gravação em seus arquivos. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.